Tribunal: TJPA
Processo: 0803548-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803548-67.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DENILSON SOUSA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I, C/C ART. 70, TODOS DO CP.
1
)

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E DECRETO PREVENTIVO GENERICAMENTE FUNDAMENTADO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos imputados ao paciente,
o qual, em tese, em concurso de agentes e

utilizando-se de arma de fogo, subtraiu, em via pública, vários pertences das vítimas, sendo que durante a empreitada criminosa, ainda ameaçou dar um tiro na cabeça das ofendidas.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura do paciente.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)
ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Flávio César Cancela Ferreira em favor de DENILSON SOUSA OLIVEIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Viseu.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante em 07/01/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP, tendo tal prisão sido convertida em preventiva, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como estar o decreto preventivo genericamente fundamentado, impondo-se a soltura do coacto, especialmente por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo.

Os autos vieram-me por distribuição regular; ocasião em que deneguei a liminar requerida e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente (ID 8706252).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, aduzindo, ainda, estar o decreto preventivo genericamente fundamentado, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Tal alegação não merece prosperar, pois analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta por praticada pelo paciente, denotando-se que a liberdade do mesmo acarreta risco à ordem pública, senão vejamos excerto do decreto preventivo (ID 8663766):

“(...) É relatado pelos condutores, policiais militares, que receberam
no dia 07/01/2022, por volta das 12:00hs, uma denúncia que dois homens haviam roubado duas mulheres no Ramal do Japim.
Diz o relato dos condutores que ao se aproximarem do local, encontraram homens suspeitos com as características dos assaltantes relatadas pelas vítimas. Um dos suspeitos empreendeu fuga, mas o flagranteado foi preso na posse dos bens furtados da vítima. Ouvido, o preso diz que o roubo foi praticado apenas por seu colega que empreendeu fuga, vulgo "CLEYTON", e que ele só pilotava a moto.
As vítimas reconheceram o flagranteado como sendo um dos assaltantes e

afirmam que ambos participaram ativamente no assalto, chegando a ameaçarem dar um tiro em suas cabeças se não os obedecessem
.

3. A prisão aconteceu logo após o fato, o preso estava de posse dos bens subtraídos, por conseguinte, a prisão ocorreu na forma do art. 302, IV do CPP.

4. No mais, o procedimento, razoavelmente, observou os dispositivos dos arts. 301 e seguintes do C.P.P. e os dispositivos constitucionais do art. 5º, incisos LXI a LXIV, havendo a homologação da prisão em flagrante.

5.
A prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva. Nos autos, constatamos a presença dos indícios de autoria ante o reconhecimento do flagranteado pelas vítimas e sua captura, e a prova da materialidade, tendo em vista que foi preso em posse dos bens roubados. Ainda que o flagranteado não tenha antecedentes, não se pode descurar que parte da prova no caso é testemunhal, sendo possível que em liberdade possa tentar ameaçar as vítimas pondo em risco a segurança destas
e a instrução criminal. (...)”

Demais disso, em audiência de custódia, a segregação cautelar do paciente foi mantida (ID 8663564),
verbis:

“Ratifico a decisão homologatória do flagrante por seus termos. O flagranteado deve responder ao processo preso. Havendo a prisão em flagrante homologado, temos a fumaça do bom direito, além disso, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Não houve a apresentação de fatos novos que, nesse momento, enseje a reforma da decisão anterior.

Ademais, temos necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública,

diante da gravidade do fato
e tendo em visto que, caso solto, o réu poderá intervir na instrução do processo, visto que a principal prova no caso é testemunhal. (...)”

A autoridade inquinada coatora, ao prestar as informações concernentes ao feito (ID 8706252), referiu, em síntese, ter sido o paciente denunciado pela suposta prática de delito ocorrido no dia 07/01/2022, em conjunto com um suspeito identificado como Cleyton, ocasião em que teriam abordado as senhoras Dilcilene da Cunha Pinheiro e Antonia Aldilene da Cunha Pinheiro com uma arma e após ameaçá-las, teriam roubado uma moto, celulares, relógio, documentos e dinheiro em espécie, tendo sido posteriormente interceptado por uma guarnição da polícia militar portando os itens roubados das vítimas. Esclareceu que o segundo suspeito conseguiu fugir e o paciente foi reconhecido pelas vítimas na Delegacia de Polícia.

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional, conjugada com a que a manteve, em síntese,
verifica-se que o coacto, em tese, em concurso de agentes e utilizando-se de arma de fogo, subtraiu, em via pública, vários pertences das vítimas, sendo que durante a empreitada criminosa, ainda ameaçou dar um tiro na cabeça das ofendidas.

Logo, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 19/04/2022